Tribunal: TJDFT
Processo: 0700261-44.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor do paciente, contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu sua prisão em flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I e II, do Código Penal). A impetrante alegou ausência dos requisitos legais para a prisão cautelar, primariedade, bons antecedentes e desproporcionalidade da medida, pleiteando a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva de paciente primário, por furto qualificado sem violência ou grave ameaça, com recuperação integral dos bens e registros criminais anteriores sem condenação, revela-se desproporcional ou caracteriza constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige demonstração concreta da sua necessidade, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
4. A jurisprudência admite a prisão preventiva com base no risco de reiteração delitiva, ainda que o paciente seja tecnicamente primário, quando houver registros sucessivos e recentes de envolvimento com delitos patrimoniais e tráfico de drogas.
5. A decisão impugnada encontra respaldo no art. 312, § 3o, IV, do CPP, diante da periculosidade concreta do agente evidenciada pela reiteração criminosa em curto intervalo de tempo e ineficácia de concessões anteriores de liberdade provisória.
6. A existência de residência fixa e bons antecedentes não afasta, por si só, a segregação cautelar quando demonstrado risco à ordem pública.
7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas, diante da escalada delitiva e da necessidade de contenção do ímpeto criminoso do paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Ordem conhecida e denegada.
Teses de julgamento:
1. A prisão preventiva é admissível mesmo em relação a réu primário, quando há registros recentes e sucessivos de práticas delitivas, demonstrando risco concreto de reiteração criminosa.
2. A recuperação dos bens furtados e a ausência de violência não impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente a periculosidade social do agente.
3. Medidas cautelares diversas da prisão não devem ser aplicadas quando demonstradas sua ineficácia para prevenir nova prática delitiva.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o; 310, II; 312, caput e § 3o, IV; 313, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 96.787, Rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE 21/11/2011. STJ, AgRg no RHC 185.746/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 11/10/2023. TJDFT, Acórdão 1991718, HC 0705496-26.2025.8.07.0000, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 23/04/2025, DJe 03/07/2025. TJDFT, Acórdão 1881758, HC 0720709-09.2024.8.07.0000, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 20/06/2024, DJe 02/07/2024.